Tribunal: TJDFT
Processo: 0715514-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo N.: 0715514-09.2025.8.07.0000 Agravante(s): EDSON LUIZ GONÇALVES MONTEIRO Agravado(s): BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES Neto ================= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado, EDSON LUIZ GONÇALVES MONTEIRO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707192-50.2023.8.07.0006 aviado pelo BANCO DO BRASIL SA, ora agravado, deferiu a penhora em 10% sobre salário mensal, nos seguintes termos, in verbis (ID 231526683): Cuida-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL SA em face de EDSON LUIZ GONCALVES MONTEIRO. Pugna o exequente pela penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte executada, justificando a excepcionalidade da medida. Decido. A medida requerida é adequada á satisfação do crédito, uma vez que os bens encontrados nas pesquisas nãoestá disponível (veículo roubado). Há que se considerar que o feito tramita desde 2023 sem qualquer satisfação da dívida. Embora o art. 833, IV, do Código de Processo Civil fixe a regra da impenhorabilidade da verba remuneratória, o Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra de impenhorabilidade em casos excepcionais, quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse precedente (REsp 1.547.561/SP), a relatora Min. Nancy Andrighi, fez a seguinte ponderação: "Com efeito, a garantia da impenhorabilidade constitui-se em uma limitação aos meios executivos que garantem a efetividade da tutela jurisdicional concedida ao credor, fundamentada na necessidade de se preservar o patrimonial indispensável à vida digna do devedor." No entanto, considerando que os valores contrapostos são duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana - de um lado, o direito ao mínimo existencial; de outro, o direito à satisfação executiva - a interpretação do art. 649, IV, do CPC/73 exige um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que se apresentam caso a caso, de modo que, excepcionalmente, possa ser afastada a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do devedor para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Sob essa ótica, a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". No mesmo sentido, colaciono os seguintes arestos deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, CPC/2015. STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PERCENTUAL PENHORA VENCIMENTOS. 7,5%. CRITÉRIO ESCALONADO. 1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor sem impedir a satisfação do crédito pela parte credora. 3. Demonstrado que o executado/agravante percebe rendimentos brutos acima do salário da maioria da população brasileira, capaz de ser submetido à penhora parcial sem comprometer o mínimo existencial para a sua sobrevivência e dignidade nem de seus dependentes. 4. Adota-se o critério do escalonamento disposto no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC. Ante as peculiaridades do caso, e o montante dos rendimentos do devedor, é fixado em 7,5% (sete e meio por cento) o percentual da penhora sobre seu salário líquido 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1724302, 07061378220238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CONTA SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO. 1. O inciso IV do § 2o do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios. 2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. 3.A penhora dos rendimentos mensais prima pela harmonia e a efetividade da pretensão executória.Com efeito, a penhora dos vencimentos do devedor agravado viabiliza o feito executivo com o pagamento do montante devido, em parcelas adequadas e razoáveis. 4. Precedentes: Acórdão 1681693, 0728533-87.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 22/03/2023, Data da Publicação: 12/04/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1687068, 0742707-04.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 11/04/2023, Data da Publicação: 25/04/2023, Sem Página Cadastrada; etc. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1724598, 07116762920238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As referidas razões se amoldam perfeitamente ao caso concreto. Há de se salientar que a parte ré recebe remuneração em valor acima do salário da maioria da população brasileira e, portanto, passível de constrição parcial sem que isso implique em comprometimento de seu mínimo existencial. Tenho, contudo, que o percentual de 30% representa grande onerosidade considerando o comprometimento financeiro do requerido comprovado ao ID. 219031164. Sendo assim, DEFIRO PARCIALMENTE o requerimento formulado pelo devedor e DETERMINO a penhora de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos (excetuadas as verbas compulsórias INSS e Imposto de Renda), o que deve ser cumprido pelo Superior Tribunal de Justilça, e, até a integral satisfação da dívida. Referido percentual não compromete a subsistência do devedor e permite que o credor tenha, enfim, uma resposta judicial positiva para a quitação do seu crédito, diante da inércia do requerido. Após a preclusão desta decisão, intime-se o credor para que informe a qualificação do órgão empregador, bem como apresente Após, oficie-se ao empregador para que promova o desconto mensal de 10% (dez por cento) dos vencimentos do devedor, excluídas apenas as verbas compulsórias, com o depósito da referida quantia à disposição deste Juízo, em conta judicial a ser indicada pelo credor. O desconto deverá perdurar até a quitação integral do débito, devendo incidir sobre toda a remuneração, como décimo terceiro e férias. Intime-se o requerido por seu patrono constituído. Nas razões recursais (ID 70991903), o agravante aduz, em síntese, que: (i) é pai de quatro filhos e único provedor da família, estando acometido com depressão grave e diabetes, cujas doenças são tratadas com medicamentos de alto valor, necessários ao combate da patologia agravada pela morte precoce do filho; (ii) apesar da flexibilização à regra da impenhorabilidade, o valor remanescente não é suficiente para garantir a subsistência e dignidade do devedor e da família, sobretudo porque, além de inexistir margem para a constrição, seu valor salarial é inferior a cinco salários mínimos, parâmetro utilizado pela jurisprudência para configuração da hipossuficiência econômica; (iii) os descontos no contracheque, consistentes na pensão alimentícia e empréstimo bancário, impactam a sobrevivência do executado, situação ainda mais agravada pelo uso contínuo e controlado de medicamentos com valor expressivo, comprometendo as demais despesas fixas. Aduzindo preenchidos os requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo, com destaque para o quadro de saúde do agravante e a existência de filho menor impúbere, além de dois outros filhos estudantes, requer seja reconhecida impenhorabilidade do salário, confirmando-a no mérito. Instado a comprovar a gratuidade de justiça (ID 71063882), o agravante optou por recolher o preparo recursal (ID 71209277). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). No caso, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em que o Banco agravado/exequente busca o recebimento do crédito reconhecido em ação monitória no valor de R$ 324.445,97 (trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos). O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se). Ressalto que, não obstante a orientação da jurisprudência mais moderna do STJ, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC, tenha evoluído, a fim de permitir que o processo de execução seja mais efetivo, permitindo-se a penhora de remuneração, há entendimento deste Tribunal, no sentido de que tal exceção deve ser cuidadosa e meticulosamente examinada, a fim de não afetar o mínimo existencial dos executados, muitas das vezes pessoas com nível salarial baixo, ou que tendo uma remuneração mediana, comprometem sua renda com gastos de saúde, alimentação e moradia, entre outras necessidades consideradas essenciais, para a manutenção da vida nas cidades, a que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de mínimo existencial. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022 – g.n.); EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...) 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022 – g.n.). Há, ainda, precedentes desta eg. Corte no sentido de que o parâmetro de 5 (cinco) salários-mínimos, para fins de concessão da gratuidade de justiça, também pode ser considerado para decidir acerca da penhorabilidade da remuneração, isso com a observância da existência de gastos essenciais, como dito, que podem reduzir consideravelmente o nível de vida dos executados. Nesse sentido, o seguinte precedente: “1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. 2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigma EREsp 1582475/MG, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários-mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 4. No caso concreto, a executada recebe abaixo de cinco salários-mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência.” Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024.) Na espécie, além de o agravante, Servidor Público Federal, ter apresentado recente contracheque do mês de abril/25, com remuneração bruta mensal de R$ 19.563,05 (dezenove mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinco centavos) e líquida de R$ 7.534,50 (sete mil quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), destaca-se que o atual empréstimo consignado de R$ 1.697,98 (ID 70991907) foi realizado em data posterior à dívida objeto da execução - R$ 324.445,97 (trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos) – evidenciando que o executado, voluntariamente, deu causa ao agravamento de sua situação financeira. Frise-se, ainda, que tal salário bruto é inequivocamente muito acima do parâmetro mencionado para aferição de hipossuficiência econômica, no caso, R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Além disso, apesar da alegação de implicações em sua saúde física e mental, o agravante não se desincumbiu do ônus de trazer aos autos as notas fiscais dos efetivos gastos com as medicações de alto custo, limitando-se a apresentar os orçamentos dos referidos valores (ID 70995220), e nem mesmo comprovante de pagamentos de outras despesas básicas cujo pagamento comprometa, de maneira indene de dúvidas, seu mínimo essencial. Desse modo, além de o agravante ter contraído voluntariamente empréstimos, dando causa à substancial diminuição dos seus rendimentos, com o comprometimento, de modo livre e consciente, de sua capacidade financeira, não se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora em sua remuneração, no patamar mínimo de 10% (dez por cento), compromete, de maneira substancial, suas despesas básicas, principalmente quando inexistem elementos mínimos (comprovantes de gastos) a corroborar a tese de que o custeio das despesas para tratamento das comorbidades (depressão grave e diabetes) afasta a mitigação à regra da impenhorabilidade de salário. Partindo desse paradigma, a penhora restrita ao percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos do executado assegura o adimplemento da dívida e resguarda valor suficiente para as despesas do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Como se nota, tal medida viabilizará o prosseguimento da execução, buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, pelo prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista nos artigos supracitados. Portanto, diante do exposto e em análise em prima facie, deve-se manter a decisão agravada, objetivando preservar os interesses do exequente e diante das tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, para que se realize a penhora mensal de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida do executado, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda e previdência até a quitação do débito. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, mantendo íntegros os termos da r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 06 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator